Tribunal: TJSP
Processo: 1501047-55.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. Sentença condenatória. Provas da materialidade e da autoria que são suficientes para embasar a condenação. Tipicidade da conduta. Transporte da arma que se deu em desconformidade com as normas legais. Dosimetria que não comporta reparos. Manutenção do regime inicial de cumprimento de pena aberto e substituição da pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. Sentença condenatória. Provas da materialidade e da autoria que são suficientes para embasar a condenação. Tipicidade da conduta. Transporte da arma que se deu em desconformidade com as normas legais. Dosimetria que não comporta reparos. Manutenção do regime inicial de cumprimento de pena aberto e substituição da pena carcerária por restritivas de direitos. Recurso não provido.